Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso interposto por ARNALDO GOMES, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 98594327). Intimado, o recorrente não se manifestou (ID 28390414). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que, após o reconhecimento da satisfação da obrigação, extinguiu o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 25 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006